Tribunal: TJBA
Processo: 8051812-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051812-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CONTRATO CELEBRADO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR RECONHECIDA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Santo Antônio de Jesus em face do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da ação indenizatória. O Juízo de Salvador declinou da competência sob o fundamento de que o domicílio da parte autora localiza-se em Santo Antônio de Jesus, e o ajuizamento da ação em Salvador violaria o princípio do juiz natural. Redistribuído o feito, o Juízo de Santo Antônio de Jesus suscitou o presente conflito, sustentando que a competência seria da Comarca de Salvador, por ter sido neste local celebrado o contrato objeto da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação indenizatória decorrente de relação de consumo, é válida a escolha do foro da comarca onde o contrato foi celebrado, ainda que distinto do domicílio do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência territorial nas ações fundadas em relações de consumo é, via de regra, absoluta, conforme disposto no art. 101, I, do CDC, afastando a incidência da Súmula 33 do STJ. 4. A prerrogativa conferida ao consumidor de escolher o foro deve observar limites objetivos, restringindo-se ao seu domicílio, ao domicílio do réu, ao local de cumprimento da obrigação ou ao foro de eleição contratual, sendo vedada a escolha aleatória de foro. 5. Não se configura escolha aleatória quando a parte opta pelo foro do local da celebração do contrato, especialmente quando há conexão direta com a obrigação discutida. 6. Restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado na filial da ré localizada no Município de Salvador, de modo que o ajuizamento da ação nesta comarca atende aos critérios legais e jurisprudenciais de competência, sem violar o princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência territorial nas ações fundadas em relação de consumo é absoluta, podendo o consumidor optar por ajuizar a ação em seu domicílio, no do réu, no local do cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual. 2. É válida a escolha do foro do local de celebração do contrato, desde que este esteja objetivamente relacionado à obrigação controvertida e não represente escolha aleatória de foro. 3. O ajuizamento da demanda no foro de celebração do contrato não viola o princípio do juiz natural. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII; CPC, arts. 53, III, “a” e “b”, 954; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1966801/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/11/2021; AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2015; TJ-BA, AI 00209275020158050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 08/03/2016; TJ-GO, CC 0672900-54.2019.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, DJe 18/06/2020. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8051812-90.2024.8.05.0000, sendo Suscitante – o MM. JUÍZO DA JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE SANTO ANTONIO DE JESUS, e Suscitado – o MM. JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito de competência, no sentido de reconhecer a competência do JUÍZO DA 15ª VARA DE CONSUMO DE SALVADOR para processar e julgar a presente ação indenizatória, nos termos do voto da relatora. 7